Tribunal: TJMT
Processo: 1027507-35.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1027507-35.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ADRIANNO VIEIRA SODRE - CPF: 883.320.472-34 (RECORRENTE), KETELIN SANTIAGO COLETA - CPF: 024.871.821-56 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (RELATOR): Nego provimento ao recurso. (Voto anexo) (07/12/2021)

DRA LUCIA PERUFFO (1a VOGAL): ACOMPANHO O RELATOR.

DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (2a VOGAL): ACOMPANHO O RELATOR..

E M E N T A
PEDIDO DE VISTA
R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado: 1027507-35.2020.8.11.0001

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente: MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrida: ADRIANNO VIEIRA SODRE

Juiz Relator: LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

1a Vogal: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 28/06/2022

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por acompanhar o voto proferido pelo magistrado Relator, o qual manteve a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial a fim de declarar a inexigibilidade do desconto de contribuição previdenciária sobre adicional noturno e determinar a devolução do valor indevidamente descontado no período.

Insurgem-se os Recorrentes contra os termos da sentença com o argumento de que é prerrogativa de cada Estado legislar sobre o regime próprio de previdência, de modo que o Estado de Mato Grosso optou por considerar que o desconto previdenciário incida sobre a totalidade da remuneração de seu servidor público, no âmbito estadual, ou seja, o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias.

O magistrado Relator, após a devida análise das provas dos autos, votou pelo desprovimento do recurso, nos seguintes termos, conforme súmula do julgamento, que ora transcrevo:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SERVIDOR PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLICIA. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL NOTURNO. LEI COMPLEMENTAR n.o 407/2010. VERBA QUE NÃO SERÁ CONSIDERADA PARA FINS DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STF (TEMA 163). sentença MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrido ADRIANNO VIEIRA SODRE sustenta que é servidor público estadual, ocupando o cargo de Investigador da Policial Civil e que sofreu desconto previdenciário sobre o adicional noturno, o qual alega ser indevido, bem como pleiteia a abstenção dos descontos e a restituição dos valores descontados indevidamente.

2. Importa consignar que o Recorrido solicitou, através de Requerimento Administrativo Pessoal ao Recursos Humanos, a suspensão dos descontos, porém não obteve resposta (Id. 91142142). Tais descontos ocorreram no período de 10/2015 a 05/2019.

3. O Recorrente argumenta a prerrogativa de cada Estado legislar sobre o regime próprio de previdência, de modo que o Estado de Mato Grosso optou por considerar que o desconto previdenciário incida sobre a totalidade da remuneração de seu servidor público, no âmbito estadual, ou seja, o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias.

4. O excelso Superior Tribunal Federal, STF, no julgamento do RE 593.068, de repercussão geral (TEMA 163), firmou a seguinte tese:

“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’”

4. Contudo, a Lei Complementar n.o 407/2010 do Estado de Mato Grosso, que regula o estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso em seu artigo 175 dispõe que:

Art. 175 - O serviço noturno prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 05 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor hora acrescido de mais 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora com 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos.

§ 1o O adicional noturno não se incorpora ao subsídio ou provento do policial civil. (g.n).

5. Portanto, de acordo com mencionada legislação acima, o adicional noturno não se incorpora ao subsídio ou provento do policial civil, de modo que o reconhecimento da ilegalidade dos descontos efetuados pelo Recorrente é a medida que se impõe.

6. o Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

7. A sentença que julgou: “PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional noturno (Tema 163[3]/STF); 2) condenar a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma de descontos a título de Contribuição Previdenciária sobre Adicional Noturno nos exercícios 10/2015 a 05/2019, e eventualmente demais parcelas, mediante comprovação, ambas importâncias acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais e, por consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC”, não merece reparos e deve ser mantida nos termos do artigo 46 da Lei n°9.099/95.

8. Recurso conhecido e improvido. Condeno o Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

9. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, se verifica que diferentemente dos demais processos a envolver a discussão de desconto previdenciário sobre adicional noturno, a parte promovente, ora Recorrida, integra a carreia policial da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, a qual possui lei própria e previsão específica.

Isso porque a referida carreira é regida pela Lei Complementar n.o 407/2010 do Estado de Mato Grosso, que regula o estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, dispõe no seu artigo 175 o seguinte:

Art. 175 - O serviço noturno prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 05 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor hora acrescido de mais 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora com 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos.

§ 1o O adicional noturno não se incorpora ao subsídio ou provento do policial civil
.

Portanto, no âmbito da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso o adicional noturno não se incorpora aos proventos do servidor, de modo que incabível o desconto previdenciário pretendido.

Aliás, trata-se de matéria pacificada no âmbito da Turma Recursal única, conforme escólios de jurisprudência, que cito:

RECURSO INOMINADO. PROCESSO DEVOLVIDO PARA FINS DO ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS TEMPORÁRIAS.
POLICIAL CIVIL. ADICIONAL NOTURNO. VERBA EXCLUÍDA DO CÁLCULO DA MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES DAS MAIORES REMUNERAÇÕES, PARA FINS DE APOSENTADORIA. LEI COMPLEMENTAR N.o 407/2010. ILEGALIDADE DAS COBRANÇAS
. APLICABILIDADE DO TEMA No. 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

1. A Lei Complementar n.o 407/2010 do Estado de Mato Grosso, que dispõe sobre a Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e dá outras providências dispõe o seguinte: Art. 175 O serviço noturno prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 05 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor hora acrescido de mais 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora com 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos. § 1o O adicional noturno não se incorpora ao subsídio ou provento do policial civil.

2. Considerando que, por expressa disposição legal, os valores recebidos pelo policial civil a título de adicional noturno são excluídos do cálculo da aposentadoria - média aritmética simples das maiores remunerações -, impositivo o reconhecimento da incidência da tese fixada no Tema no 163 do Supremo Tribunal Federal.

3. Acórdão confirmado em juízo de retratação.

(N.U 1001176-16.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE
25/05/2022
)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE ADICIONAL NOTURNO. PARCELAS QUE DEVEM SER EXCLUÍDAS DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (ART. 2o, § 3o, DA LCE 202/04). MATÉRIA OBJETO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 163 STF. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que, o Recorrido LEOSONIO BEZERRA ARAUJO sustenta ser servidora pública do Estado de Mato Grosso, no cargo de INVESTIGADOR DE POLICIA, e que percebe adicional noturno, sendo que, esse adicional não integra no cálculo para a sua aposentadoria e o Recorrente MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV, realiza descontos previdenciários sobre o valor do adicional, motivo pelo qual postula a restituição de todos os valores descontados indevidamente.

2. O representante do Ministério Público não se manifestou nos autos.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, apreciando o Tema 163 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”.

4. A contribuição previdenciária, com o advento da EC n.o 41/2003 e a regulamentação trazida pela LCE 202/2004, não incide sobre adicionais cujo pagamento cessa quando cessam as causas que lhe dão ensejo são vantagens temporárias que não repercutem nos proventos de aposentadoria, razão pela qual sobre eles não deve ser recolhida contribuição previdenciária.

5. Portanto, resta evidenciada que a cobrança da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos da parte Recorrida, é indevida, bem como, que esse encargo somente deverá recair sobre o valor dos vencimentos do cargo efetivo e incorporáveis, não havendo reparo a ser feito na sentença.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. Recurso conhecido e improvido.

8. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM” e fixo honorários advocatícios, no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

(N.U 1008497-96.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

Considerando, pois, a existência de previsão na lei da carreira, indevida a cobrança de contribuição previdenciária sobre adicional noturno, razão por que entendo por acompanhar o voto proferido.

Isto posto, acompanho o voto proferido pelo magistrado Relator, na íntegra.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022